Tribunal: TJSP
Processo: 0197703-61.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC - ACÓRDÃO ANTERIOR QUE, EM AÇÃO VERSANDO SOBRE INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA, AFASTOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTE – POSICIONAMENTO QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO TEMA 537 DO STJ – JULGADO PRIMITIVO MANTIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0197703-61.2008.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO – RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC - ACÓRDÃO ANTERIOR QUE, EM AÇÃO VERSANDO SOBRE INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA, AFASTOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTE – POSICIONAMENTO QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO TEMA 537 DO STJ – JULGADO PRIMITIVO MANTIDO.